Tribunal: TJBA
Processo: 8037239-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8037239-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB:BA44457-A) AGRAVADO: GLADYS CERQUEIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR PARA ARRESTO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DA BENEFICIÁRIA E SUSPENSÃO DE NOTIFICAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR (NIPs) PERANTE A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM REEMBOLSOS MÉDICOS COM BASE EM PRESCRIÇÕES FALSIFICADAS E PROFISSIONAIS DESVINCULADOS DO ATENDIMENTO. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL E INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO CONCRETO. COMPLEXIDADE FÁTICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDA CONSTRITIVA ANTECIPADA E DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL NA ATUAÇÃO DA ANS SEM COMPROVAÇÃO CABAL DE ABUSO DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos com pedido de tutela de urgência ajuizada contra GLADYS CERQUEIRA DE SOUZA, visando à reforma de decisão que indeferiu pleito cautelar de arresto de valores e suspensão de Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) instauradas pela beneficiária junto à ANS. A operadora alega fraude consistente na falsificação de prescrições médicas para obtenção indevida de reembolso por sessões de fisioterapia, com prejuízo estimado de R$ 106.984,09, e sustenta a necessidade de medidas urgentes para evitar frustração da futura execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência cautelar para arresto de valores da parte agravada; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão liminar das Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) instauradas pela beneficiária junto à ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência cautelar exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme dispõe o art. 300 do CPC. 4. A análise dos documentos apresentados revela indícios de irregularidade, mas a configuração da fraude demanda instrução probatória aprofundada, sendo incabível sua apuração em sede de cognição sumária. 5. As provas colacionadas pela Agravante, como e-mails e documentos extraídos de bases de dados, foram produzidas unilateralmente e não foram submetidas ao contraditório, sendo insuficientes para embasar medida de arresto sem formação adequada do conjunto probatório. 6. O perigo de dano alegado é baseado em presunções genéricas de dilapidação patrimonial, sem elementos objetivos que demonstrem risco concreto e iminente de frustração da pretensão executória. 7. O arresto de valores é medida excepcional, que implica grave restrição patrimonial e exige demonstração robusta dos requisitos legais, o que não se verifica no presente caso. 8. A suspensão liminar de NIPs instauradas perante a ANS configuraria indevida ingerência na atuação da agência reguladora, além de cercear o direito de petição do consumidor com base apenas em alegações unilaterais de fraude ainda pendentes de comprovação judicial. 9. O juízo de origem agiu com prudência ao indeferir a tutela de urgência, optando pela preservação do contraditório e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, 931, 937, I e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8069011-28.2024.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 04.06.2025; TJ-SP, AI nº 2242607-73.2024.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037239-13.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como AGRAVADO: GLADYS CERQUEIRA DE SOUZA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora